Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001740-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (AGRAVADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

AGRAVADO(S):
JOAO BOSCO LOPES FILHO
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. ATOS EXECUTIVOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação, homologou a memória de cálculos do exequente (fixando o débito em R$ 170.038,58), determinou o prosseguimento dos atos executivos com incidência de multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC e majorou astreintes ligadas à obrigação de fazer, sob alegação de que os danos materiais foram expressamente reconhecidos como ilíquidos na sentença, impondo prévia liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível promover cumprimento de sentença quanto aos danos materiais com base em memória unilateral de cálculos quando o título judicial consignou a iliquidez da verba e condicionou sua quantificação à liquidação; (
ii
) estabelecer se devem ser afastadas a homologação dos cálculos e as medidas executivas correlatas, com suspensão da exigibilidade dos danos materiais até a apuração do quantum, preservando-se o que não depende de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 509 do CPC impõe liquidação prévia quando a condenação não fixa valor certo, constituindo condição de exigibilidade do crédito.

A quantificação dos danos materiais, no contexto do caso, não se resolve por simples operação aritmética direta, pois demanda definição técnica/metodológica para apuração do suposto prejuízo.

A exigência imediata de pagamento fundada em quantificação unilateral do credor, diante de título ilíquido, compromete o contraditório e pode ensejar atos constritivos sobre valores ainda não definitivamente apurados.

A reforma da decisão é necessária para afastar a homologação dos cálculos e determinar a instauração de liquidação de sentença, preferencialmente por arbitramento/perícia, se necessário, assegurado o contraditório.

A controvérsia recursal não alcança a parcela relativa aos danos morais já satisfeita, devendo o cumprimento prosseguir quanto ao que se encontra definido e pago, nos limites da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A execução de condenação em danos materiais reconhecida como ilíquida no título judicial exige prévia liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, como condição de exigibilidade do crédito.

É incabível homologar memória unilateral de cálculos e promover atos executivos relativos a danos materiais quando a apuração do quantum demanda definição técnica/metodológica, devendo ser assegurado o contraditório, inclusive com perícia/arbitramento, se necessário.

Devem ser suspensos a exigibilidade e os atos constritivos vinculados aos danos materiais até a definição do quantum em liquidação, mantendo-se hígidos os atos executivos referentes às parcelas que não dependem de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509; CPC, art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1032164-47.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Gabinete 3 (Quarta Câmara de Direito Privado), j. 05.11.2025, pub. DJE 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra decisão proferida no cumprimento de sentença de origem, que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos do exequente (fixando o débito em R$ 170.038,58) e determinou o prosseguimento dos atos executivos, com incidência de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, além de majorar astreintes
.

A agravante sustenta, em síntese, que os danos materiais foram expressamente fixados como ilíquidos, devendo ser apurados em liquidação de sentença, sendo irregular a cobrança com base em memória unilateral de cálculo, sem o procedimento próprio. Requer o provimento do recurso para reconhecimento da necessidade de liquidação e afastamento da exigibilidade imediata dos valores
.

Pr
oferida decisão liminar recursal (ID.
34265390
) concedendo efeito suspensivo ao agravo de instrumento
.

A parte agravada
não apresentou
contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

AGRAVADO(S):
JOAO BOSCO LOPES FILHO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença de origem, que rejeitou a impugnação, homologou os cálculos do exequente (fixando o débito em R$ 170.038,58) e determinou o prosseguimento dos atos executivos, com incidência de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, além de majorar astreintes relacionadas à obrigação de fazer.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o exequente promover o cumprimento quanto aos danos materiais mediante cálculo aritmético unilateral, quando a própria sentença consignou que tais danos seriam apurados em liquidação de sentença.

Nos termos do art. 509 do CPC, quando a condenação não fixa valor certo, é indispensável a prévia liquidação para quantificação do montante devido, constituindo verdadeira condição de exigibilidade do crédito.

À proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PARCELA
ILÍQUIDA
. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de
sentença
que determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 15.650,78, correspondente à devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, acrescido de multa e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução pode prosseguir com base em valor estimado apresentado pelos exequentes, sem a devida
liquidação
; (
ii
) estabelecer se a cobrança da taxa de evolução da obra demanda apuração prévia dos valores efetivamente pagos, conforme determinado na
sentença
exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
sentença
exequenda reconhece a iliquidez da obrigação relativa à taxa de evolução de obra e determina expressamente que os valores sejam apurados em
liquidação
de
sentença
.

A execução direta pelo valor indicado pelos exequentes, sem observância do procedimento de
liquidação
, contraria os limites objetivos da condenação e compromete a segurança jurídica.

A apuração da taxa de evolução da obra exige análise de documentos e planilhas que comprovem os pagamentos efetuados, os quais podem estar sob posse do agente financeiro, sendo necessário assegurar o contraditório e a precisão dos cálculos.

A determinação de
liquidação
prévia não viola a coisa julgada, mas sim preserva a autoridade do título judicial, que condiciona a quantificação da obrigação a etapa própria do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A execução de
sentença
que condena à devolução de valores pagos a
título de taxa de evolução de obra deve observar a necessidade de
liquidação
prévia quando os valores não estiverem fixados no título judicial.

É incabível o prosseguimento da execução por valor estimado unilateralmente pela parte exequente, sem a observância do contraditório e sem a apuração dos valores efetivamente pagos, conforme determinado na
sentença
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524; Lei Complementar nº 105/2001.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no voto.

(N.U 1032164-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 11/11/2025)

No caso, embora o juízo de origem tenha entendido ser possível a apuração por cálculos, fato é que a discussão dos autos revela necessidade de definição técnica/metodológica para quantificação do suposto prejuízo, não se tratando de simples operação aritmética direta.

A exigência imediata de pagamento com suporte em quantificação unilateral do credor, em contexto de título ilíquido, compromete o contraditório e pode conduzir a atos constritivos sobre valores ainda não definitivamente apurados.

Assim, deve ser reformada a decisão agravada na parte em que homologou os cálculos e determinou o prosseguimento executivo dos danos materiais sem a liquidação prévia, devendo o feito retornar ao juízo de origem para instauração do procedimento de liquidação, preferencialmente por arbitramento/perícia, se necessária, assegurado o contraditório.

Ressalva-se que a controvérsia do presente recurso não alcança a parcela já satisfeita relativa aos danos morais, devendo a execução prosseguir, quanto a isso, nos limites do que já se encontra definido e pago, conforme se extrai da decisão de origem.

Diante disso, o provimento é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada
para

afastar a homologação da memória de cálculos apresentada pelo exequente quanto aos danos materiais e, por conseguinte, tornar sem efeito os atos executivos deles decorrentes;

determinar que a apuração dos danos materiais ocorra em regular fase de liquidação de sentença (art. 509 do CPC), com observância do contraditório, inclusive mediante perícia/arbitramento, se necessário
e
suspender a exigibilidade e os atos constritivos relacionados aos danos materiais até a definição do quantum em liquidação, mantendo-se hígidos os atos referentes ao que não depender de liquidação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026